Tribunal: TJDFT
Processo: 0004878-93.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. SENTIMENTO DE POSSE. MOTIVO TORPE. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova pericial que atesta a ocorrência da lesão corporal.

2. Não há excesso na fixação da pena base quando utilizado o critério objetivo-subjetivo, que permite a majoração da reprimenda em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas.

3. Cometido o crime por sentimento de posse, há possibilidade de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, não havendo que se falar em bis in idem porquanto esta extrapola os elementos configuradores da lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

4. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.